Tribunal: STF
Processo: HC 169302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO GARANTIDO À DEFESA. PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.